Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ENTREGADOR DE APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL. PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DIREITO POTESTATIVO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE.

1. A previsão de resilição unilateral imotivada confere direito potestativo aos contratantes de não manterem o vínculo contratual, bastando, para tanto, a manifestação da vontade.

2. Ainda que esse direito possa ser corrigido sob a ótica da função de controle da boa-fé objetiva, o caso em análise não autoriza essa conclusão.

3. Não havendo descumprimento contratual ou abuso de direito, eventuais danos sofridos pelo autor não são indenizáveis, porque ausente pressuposto fundamental para a responsabilidade civil.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.